Tribunal: TJSP
Processo: 2030496-46.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Consolidação da propriedade a favor do fiduciário - Afirmação de estar o imóvel abandonado – Ata Notarial - Prova de bens no imóvel – Impossibilidade de o credor, por vontade própria, modificar a chave do imóvel – Ato a turbar a posse – Necessidade de determinação judicial para o ingresso no imóvel - Tutela

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Consolidação da propriedade a favor do fiduciário - Afirmação de estar o imóvel abandonado – Ata Notarial - Prova de bens no imóvel – Impossibilidade de o credor, por vontade própria, modificar a chave do imóvel – Ato a turbar a posse – Necessidade de determinação judicial para o ingresso no imóvel - Tutela corretamente determinada em razão da inexistência desta ordem - Agravo improvido.